Tribunal: TCU
Processo: 035.811/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 796/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 71), ao representante e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.811/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Risco Arquitetura Urbana Ltda. (11.509.268/0001-70). 1.2. Responsáveis: Antonio Rodrigues dos Santos (XXX.508.875-XX); Jose Henrique Pereira dos Santos (XXX.261.105-XX); Jose Silvio de Jesus (XXX.805.105-XX); Roberto Araujo Silva (XXX.090.645-XX). 1.3. Entidade/Órgão: Município de Poço Redondo/SE; Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Schwarzenbeck Brito da Costa (3091/OAB-SE), representando Jose Henrique Pereira dos Santos, Roberto Araujo Silva, Jose Silvio de Jesus, Antonio Rodrigues dos Santos e município de Poço Redondo/SE. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Funasa, com fulcro no artigo 250, II, do RI/TCU, que, na análise da prestação de contas do convênio 133/2011 (Siconv 759743), leve em consideração que o valor pago à empresa Risco Arquitetura Urbana Ltda. com recurso do convênio precisa ser glosado, visto que o produto por ela entregue não foi aprovado pela própria Funasa e precisou ser novamente contratado e executado pela empresa Cengesa - Construções e Engenharia Sant'anna Ltda. e informe ao TCU as providências tomadas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após tomar as medidas determinadas.